Tribunal: TJDFT
Processo: 0724577-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, ante a inércia e promover a citação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve o preenchimento dos requisitos caracterizadores da extinção da ação de execução por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A citação é pressuposto de validade do processo, conforme art. 239 do CPC, sendo indispensável para o aperfeiçoamento da relação processual.
3.1. A inércia do exequente em cumprir diligência essencial para a citação do executado autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3.2. A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válido e regular não exige intimação pessoal do autor ou de seu advogado.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de citação válida e a inércia do exequente em adotar providências para o regular prosseguimento da execução autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV, do art. 485 do CPC, independentemente de intimação pessoal do autor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963416, 0711508-46.2022.8.07.0005, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30.01.2025, p. 14.02.2025. TJDFT, Acórdão 1943251, 0709771-31.2024.8.07.0007, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07.11.2024, p. 29.11.2024. TJDFT, Acórdão 1402752, 0710063-24.2021.8.07.0006, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 17.02.2022, p. 18.03.2022.